Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-59.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702323-59.2019.8.07.0014 EMBARGANTE: FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA EMBARGADO: TD7 MOVEIS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c de indenização por danos morais. Proferida a sentença, os autos foram conclusos ao juiz relator Dr. Almir Andrade de Freitas, vinculado à Segunda Turma Recursal, após Recurso Inominado apresentado pelo réu, que restou julgado pela decisão de 11843349. Após a decisão de mérito indeferindo o processamento do recurso, a parte Recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos e rejeitados. Em ato contínuo, houve interposição de recurso extraordinário, não sendo admitido o seu processamento. Posteriormente, as partes celebraram acordo pondo fim ao litígio entre elas, fazendo as estipulações que julgaram convenientes, requerendo sua homologação (ID 13989944), requerendo a desistência de qualquer recurso (ID 13895240) para o feito transitar em julgado e ser possível a homologação do acordo. Relatei. Decido. No caso, à Presidência da Turma cabe decidir sobre a desistência quanto ao recurso extraordinário, cuja decisão negou seguimento ao mesmo. A homologação do acordo, o que se apresentou em segunda instância, cabe ao il. Relator do processo, Juiz Almir Andrade, para quem os autos devem ser encaminhados. Sendo assim, homologo a desistência quanto à continuidade do processamento do recurso extraordinário, tal como requerido no ID 13895240, inclusive renúncia quanto a eventual prazo recursal contra esta decisão, fazendo com que se opere o trânsito em julgado de imediato, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam os autos ao Il. Relator para homologação do acordo e devolução dos autos à origem, tal como requerido. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF